Tribunal: TJMT
Processo: 1037244-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037244-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSIANNA BERENICE CAMPOS SILVA - CPF: 999.111.401-72 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ELIANE CLAUDIA DA SILVA LEITE - CPF: 429.179.561-00 (APELADO), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), EDSON ALEXANDRE DE MORAES JUNIOR - CPF: 029.293.561-70 (APELADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Josianna Berenice Campos Silva contra sentença proferida pela 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, sob fundamento de ausência de prova do nexo causal entre o acidente de trânsito e os danos alegados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; e (ii) saber se restou demonstrada a responsabilidade civil da apelada pelos danos materiais e morais alegados.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão (CPC, arts. 223 e 507). Exercício legítimo do poder de direção processual pelo magistrado (CPC, art. 370).

4. No mérito, o conjunto probatório é insuficiente para comprovar o nexo causal entre a conduta da apelada e os danos verificados no veículo da autora. A narrativa da autora baseia-se apenas em boletim de ocorrência e fotografias, sem apoio em laudo técnico ou testemunhos.

5. A responsabilidade civil subjetiva exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal (CC, art. 186). Inexistindo demonstração do liame causal e da culpa, não há que se falar em dever de indenizar.

6. O alegado dano moral não foi comprovado, pois não há prova de ameaça ou ofensa à dignidade da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão. 2. A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal, cuja ausência inviabiliza o pedido indenizatório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Josianna Berenice Campos Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito n°. 1037244.68.2022.811.0041.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que deixou seu veículo estacionado nas proximidades do colégio onde trabalha, ocasião em que o automóvel conduzido pela requerida colidiu com uma bicicleta, a qual, em sequência, veio a atingir o veículo da autora, causando-lhe danos materiais; (ii) que, embora inicialmente a requerida tenha se mostrado disposta a ressarcir os prejuízos, posteriormente negou o ocorrido e, por intermédio de seu filho, teria inclusive proferido ameaças; (iii) que o juízo de origem indeferiu indevidamente a produção de provas orais, notadamente oitiva de partes e testemunhas, o que caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a autora já havia requerido audiência de instrução e julgamento antes mesmo da decisão que determinou a especificação de provas; (iv) que, ao fundamentar a sentença na ausência de provas documentais e, simultaneamente, indeferir a produção de outras provas, o juízo incorreu em contradição lógica e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; (v) que restou evidenciada a responsabilidade da recorrida pela colisão, pois a requerida Eliana conduzia seu veículo em local movimentado, nas proximidades de escola, sem a atenção devida.

Requer, ao final: o conhecimento do recurso e a concessão da gratuidade da justiça; o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual e realização de audiência de instrução e julgamento; ou, alternativamente, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id. 295481875), os apelados Eliana Cláudia da Silva Leite e outro defendem a manutenção da sentença, aduzindo, em síntese: (i) que os danos no veículo da autora não decorreram da colisão entre o automóvel da requerida e a bicicleta, mas de fato autônomo praticado pela proprietária da bicicleta; (ii) que a autora não produziu qualquer prova mínima da dinâmica do evento, deixando transcorrer o prazo para especificação de provas; (iii) que, ausente comprovação do nexo causal e da culpa, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Requerem, assim, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar suscitada pela apelante Josianna Berenice Campos Silva consiste na alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal ou oral, proferindo sentença de improcedência sem permitir a instrução probatória necessária.

Examinando-se o andamento processual e os documentos constantes dos autos originários, verifica-se que o juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, após a apresentação de contestação e impugnação, determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide (Id 149407353). Consta nos autos que a parte autora foi regularmente intimada, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão datada de 6 de maio de 2024, certificando o decurso do prazo “sem qualquer manifestação das partes acerca do despacho retro”.

Somente em momento posterior, após a preclusão, a autora protocolizou petição reiterando o pedido de realização de audiência de instrução, o que motivou o juízo a indeferir a diligência por já consumada a preclusão temporal, conforme se depreende do despacho de 22 de agosto de 2024.

À luz desses elementos, a preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão (art. 223 e 507 do CPC). O devido processo legal e o contraditório foram respeitados, uma vez que houve oportunidade para manifestação sobre a prova, não utilizada pela parte.

Portanto,
A PRELIMINAR DEVE SER REJEITADA
, pois o indeferimento da prova testemunhal decorreu de preclusão e do exercício legítimo do poder de direção do processo pelo magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

Em síntese, a análise do trâmite dos autos demonstra que o juízo de primeiro grau observou o devido processo legal, inexistindo cerceamento de defesa.

Superada, pois, a questão preliminar, o recurso deve ser conhecido apenas quanto ao mérito.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da apelada, em razão dos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela apelante, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido nas imediações da Escola Municipal Tereza Benguelo, no município de Cuiabá.

Pois bem.
Conforme consta dos autos originários, a apelante, Josianna Berenice Campos Silva, sustenta que estacionara seu veículo Ford Ka, cor prata, placa OAU-4153, quando um automóvel Renault Kwid, conduzido pela apelada Eliane Cláudia da Silva Leite, colidiu em uma bicicleta, a qual, por sua vez, teria atingido o veículo da autora, ocasionando-lhe prejuízos materiais no valor de R$ 1.450,00 e abalo moral decorrente de alegadas ameaças feitas pelo filho da requerida, o segundo apelado Edson Alexandre de Moraes Júnior.

A sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovado o nexo causal entre o acidente narrado e os danos no veículo da autora, inexistindo elementos seguros que permitissem imputar à requerida a responsabilidade civil pelos prejuízos pleiteados.

Reexaminando-se o conjunto probatório, observa-se que a narrativa da autora encontra-se lastreada essencialmente em boletim de ocorrência e fotografias do automóvel, sem que haja laudo técnico, testemunhos ou qualquer outro elemento probatório apto a confirmar que os danos apresentados decorrem, de fato, do evento descrito.

Por sua vez, a contestação apresentada pela ré Eliane trouxe versão fática distinta e plausível, admitindo a colisão com uma bicicleta em baixa velocidade, mas negando qualquer contato com o veículo da autora. Narrou, ademais, que auxiliou a ciclista no reparo do bem, inexistindo, contudo, qualquer menção, à época, de outro automóvel envolvido.

É relevante notar que a própria autora não presenciou o exato momento do evento, tendo tomado ciência do suposto dano apenas posteriormente, o que fragiliza o liame causal, sobretudo diante da ausência de prova pericial ou testemunhal que comprove a dinâmica dos fatos.

O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora, que deveria demonstrar, de modo suficiente, a ocorrência do fato constitutivo de seu direito. Tal encargo, todavia, não foi atendido.

A mera existência de dano no veículo, desacompanhada de prova concreta de que ele decorreu de conduta culposa da ré, não autoriza a responsabilização civil. Com efeito, a responsabilidade civil subjetiva, aplicável à espécie, pressupõe a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, sendo imprescindível a comprovação de que a ação ou omissão da ré tenha sido a causa direta do prejuízo experimentado pela autora.

No caso, não se vislumbra prova do ato ilícito nem do nexo causal. A versão da autora é isolada e carece de sustentação probatória mínima.

Quanto ao dano moral, o conjunto dos autos igualmente não revela elementos que indiquem ameaça, intimidação ou qualquer ato atentatório à dignidade da autora. O relato de suposta ligação telefônica não foi corroborado por qualquer prova, nem mesmo por registro de ocorrência policial, gravação ou testemunho. Assim, o pleito indenizatório nessa seara não prospera.

Convém destacar que o magistrado de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide, baseou-se em conjunto probatório completo e suficiente para formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa, como já se decidiu em preliminar. A solução adotada encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC, e está de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte, que repele a reabertura de instrução probatória quando as provas existentes são suficientes para o julgamento.

Dessa forma, diante da ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca o nexo causal entre a conduta da apelada e o dano alegado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim, considerando que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o suposto acidente e os danos alegados; a prova documental é insuficiente para demonstrar a culpa da ré; e inexiste demonstração idônea de dano moral, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença atacada.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025